Tribunal: TJSP
Processo: 1008329-05.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÃO PERPETRADA POR CORRÉU PREPOSTO DA EMPRESA CORRÉ – RECONHECIDA A RELAÇÃO DE CONSUMO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA NO PATAMAR DE R$ 20.000,00 – Sentença procedência – Inconformismo da empresa corré – Adesivo da parte autora – Descabimento – Responsabilidade da empresa corré

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÃO PERPETRADA POR CORRÉU PREPOSTO DA EMPRESA CORRÉ – RECONHECIDA A RELAÇÃO DE CONSUMO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA NO PATAMAR DE R$ 20.000,00 – Sentença procedência – Inconformismo da empresa corré – Adesivo da parte autora – Descabimento – Responsabilidade da empresa corré devidamente reconhecida, enquanto empregadora do corréu Adalberto, autor das agressões – Incidência do diploma consumerista – Indenização a título de danos morais devida de forma solidária pela parte ré – Inteligência dos artigos 932, inciso III e 942, parágrafo único, do Código Civil – Verba indenizatória fixada de forma adequada (R$ 20.000,00), levando em conta a gravidade do dano e o sofrimento da vítima – Sentença de procedência mantida integralmente nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recursos não providos.